Tribunal: TJDFT
Processo: 0738188-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Administrativo. Ação de conhecimento. Servidor da carreira pública de assistência social aposentado antes da entrada em vigor da lei distrital n. 5.184/2013 – gratificação por atividade em serviço social (gass), atual gratificação em políticas sociais (gps) – restabelecimento do pagamento – aplicação da tese fixada pela turma de uniformização de jurisprudência. Preliminar rejeitada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento proposta por servidor aposentado da Carreira Pública da Assistência Social que busca o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Políticas Sociais – GPS e condenação das requeridas ao pagamento dos valores retroativos a 2019.
2. Narrou a parte autora que se aposentou em março de 2013 e que recebia a GPS até abril de 2019, quando foi suprimida em razão do novo entendimento administrativo de que referida gratificação teria natureza propter laborem.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão diz respeito à manutenção da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, instituída pela Lei Distrital n. 5.184/2013, anteriormente designada como Gratificação de Atividade em Serviço Social – GASS (Lei Distrital n. 2.743/2001), para os servidores aposentados antes de 23.09.2013 e sua reincorporação aos proventos de aposentadoria, além do pagamento das prestações vencidas e vincendas.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência já se manifestou sobre a matéria discutida e aprovou súmula com a tese fixada, a saber:
Súmula no 35 – Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO.
TJDFT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 07011819120208079000, Relator Designado Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 01.09.2022. Acórdão n. 1610582.
6. Como o Servidor se aposentou em março de 2013, portanto, em momento anterior à entrada em vigor da Lei Distrital n. 5.184/2013, e em homenagem ao ato jurídico perfeito, a supressão da GPS dos proventos de aposentadoria é ato ilegal.
7. É o caso de reforma da sentença, com a determinação do restabelecimento da gratificação e o pagamento dos valores eventualmente suspensos, esses últimos atualizados pelo IPCA-E até a promulgação da EC no 113/2021, quando incidirá a Selic.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o Distrito Federal ao restabelecimento da GPS e pagamento das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, conforme item n. 7.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 07011819120208079000, Relator Designado Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 01.09.2022. Acórdão n. 1610582. Enunciado n. 35 da TUJ.